Tribunal: TJMT
Processo: 0021855-90.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021855-90.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ - CPF: 055.924.441-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL EDINALDO MACHADO DA SILVA - CPF: 230.159.262-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INCS. I E VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE –ORIGEM LÍCITA DEMONSTRADA PELO COMPORTAMENTO DO APELANTE – HIPÓTESE QUE NÃO SE MOSTRA SOMENTE ATRAVÉS DE CONFISSÃO – DEPOIMENTO DO POLICIAL DETÉM COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – SUFICIÊNCIA – ERRO MATERIAL APONTADO PELA PROCURADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, evidenciando a materialidade e autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0021855-90.2016.8.11.0002, Código 471277, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Erick Rochielle de Melo Ortiz
, condenado pelo art. 180,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, inicialmente em regime aberto. (Sentença – Id. 116523007 – pág 47/52).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição com base no art. 386, inc. I, do CPP, uma vez que o apelante desconhecia que o veículo de tratava de produto de crime; subsidiariamente pede a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP e pelo princípio
in dubio pro reo
. (Id. 116523013 – Pág. 21/30)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume sentença de primeiro grau. (Id. 106866261 – Pág. 1/14)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 121712976)

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando o ora
APELANTE
pela prática do delito tipificado pelo art. art. 180, caput, do CP, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo da defesa: absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do disposto no art. 386, I do CPP alegando que o ora
APELANTE
desconhecia que o veículo se tratava de produto de crime e subsidiariamente, a aplicação do princípio in dubio pro reo, por insuficiência probatória para sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
Improcedência
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva do ora
APELANTE
– declarações harmônicas da testemunha nas duas fases da persecução penal – teses suscitadas não comprovadas – nos crimes de receptação a posse injustificada de objeto de crime acarreta a inversão do ônus da prova, autorizando a responsabilização penal – precedentes jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Erick Rochielle de Melo Ortiz
, condenado pelo art. 180,
caput
, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 116523005 – pág. 01/03)

“(...) No dia 07.06.2016, por volta das 05h40, na Rodovia Mário Andreazza, próximo ao Trevo do Lagarto, zona rural de Várzea Grande-MT, o denunciado ERICK ROCHIELE DE MELO ORTIZ, agindo de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, havia recebido e conduzia o veículo FIAT/Strada, cor branca, placa QBC-6137, subtraído da vítima Manoel Edinaldo Machado da Silva no dia 04.06.2016 (Boletim de Ocorrência – fls. 20/21-IP).

Apurou-se que, no dia anterior aos fatos, o denunciado se deslocou do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá, pois tinha aceitado conduzir o veículo acima descrito até Pontes e Lacerda-MT, mesmo sabendo se tratar de produto de crime. Conforme apurado, o denunciado receberia o valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo serviço, que havia sido contratado por José de Tal (ainda não identificado).

Assim, na data e local dos fatos, após informações obtidas via CIOSP de que o veículo roubado havia cruzado a Ponte Mário Andreazza no sentido Cuiabá-Várzea Grande, a guarnição de Policiais Militares que estava em rondas pela região saiu em diligências e logo avistou o denunciado conduzindo o FIAT/Strada.

Os policiais ordenaram a parada do veículo, mas o denunciado, na tentativa de empreender fuga, atravessou o canteiro principal para trafegar na via de sentido oposto e acabou danificando o veículo. Ato contínuo, o denunciado desceu do carro e correu para um matagal, no entanto foi detido pelos policiais.

Feita a checagem do automóvel, constatou-se ser o mesmo subtraído da vítima Manoel Edinaldo Machado da Silva, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia. (...)”

Pede a defesa a absolvição do réu do crime de Receptação, com base no art. 386, incs. I e VII, do CPP, assim como pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão o apelante.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180, caput, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro,de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

A materialidade do crime de receptação repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 116523005 – pág. 05), auto de apreensão (Id. 116523005 – pág. 10), boletim de ocorrência (Id. 116523005 – pág. 21/25), auto de avaliação indireta (Id. 116523005 – pág. 56) e todos os demais depoimentos colhidos.

A defesa alega que o réu Erick não detinha o conhecimento da origem ilícita do veículo.

Vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado da sentença condenatória)

Em Juízo o Policial Militar JORGE MIRANDA DA SILVA narrou que “foi informado via rádio que havia passado pela rodovia Mário Andreazza um veículo Fiat/Strada e que este se tratava de produto de crime; Que estavam no Posto Papito quando o veículo passou; Que fizeram o acompanhamento e deram a ordem de parada; Que desceu para ir até o veículo, momento em que o motorista acelerou e saiu, porém, em determinada altura ele perdeu a direção e subiu no canteiro; Que o motorista saiu correndo e conseguiu foragir; Que passaram via rádio para todas as guarnições, tendo o Réu sido localizado no Jardim dos Estados; Que é verdadeira a declaração constate das fls. 10/11 de que ‘o suspeito desceu do veículo e tentou empreender fuga pelo matagal, porém foi detido em seguida, uma vez que o cerco policial foi estruturado; Que o suspeito foi localizado na região do Bairro Maria Isabel; Que indagado sobre o fato, o suspeito respondeu que é morador do município de Vila Bela e estava nesta cidade para fazer o transporte do veículo roubado’...”

Ao ser interrogado em Juízo o Réu declarou “que efetivamente estava dirigindo o veículo referido na denúncia, entretanto não sabia que se tratava de objeto de roubo; Que aceitou levar o carro até Pontes e Lacerda porque acredita que se tratava de um veículo “finan”; Que a pessoa que lhe contratou era seu vizinho; Que este homem disse ao Depoente que se tratava de um “finan”, então aceitou leva-lo até Lacerda “porque carro ‘finan’ não tem problema, mas sabendo que também é crime, mas como estava com necessidade, pegou esse carro para trazer”; Que esse homem que lhe contratou é de Cuiabá...”

Ainda na fase Policial disse (fls. 19/20), disse que “é morador do município de Vila Bela da Santíssima Trindade; Que afirma ter sido contratado para pegar o veículo automotor da vítima e levá-lo para o município de Pontes e Lacerda; Que foi contratado por um indivíduo cujo nome o interrogado alega ser JOSÉ DE TAL; Que afirma ter sido esta a primeira vez que faz esse tipo de "trabalho”; Que não sabe explicar como nem o porquê de JOSÉ DE TAL ter entrado em contato consigo em busca do serviço; Que saiu de Vila Bela da Santíssima Trindade na data de ontem, às 19:30 horas e chegou em Cuiabá na data de hoje, por volta de 06:30 horas; Que ao chegar em Cuiabá, saiu da Rodoviária utilizando um moto táxi; Que tinha em mãos o endereço de JOSÉ DE TAL e entregou esse papel ao motoqueiro que fez a corrida; Que foi levado pelo moto-taxista até o endereço do JOSÉ DE TAL; Que não se recorda qual endereço estava escrito no papel; Que ao chegar na residência do JOSÉ DE TAL, a corrida foi paga pelo próprio JOSÉ; QUE então JOSÉ DE TAL passou ao interrogado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o abastecimento do veículo da vítima, até o destino (Pontes e Lacerda); Que o restante da quantia em dinheiro apreendida já estava com o interrogado; Que o interrogado não sabe explicar a quem o carro seria entregue; Que O interrogado acredita que JOSÉ iria ligar quando chegasse ao destino, informando quem ou onde o carro seria entregue; Que afirma que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço...”

Portanto, é possível observar que o apelante negou a autoria delitiva extrajudicialmente, mas em juízo disse que pensava se tratar o veículo de “finan”, sabendo que também era crime.

Segundo a sentença condenatória: “
O “golpe do finan”, a que se refere o réu é aquele em que se adquire um veículo financiado por bancos ou outras instituições financeiras e cujas prestações não foram e não serão pagas, ou ainda, que foram adquiridos mediante fraude sem que haja a intenção de pagar o valor pactuado no ato da compra/financiamento, de forma que sua prática configura a prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, do CP. Dessa forma, ainda que o réu não tivesse o conhecimento, ou mesmo desconfiasse, de que o automóvel que recebeu era produto de furto ou roubo, confessou em juízo que acreditava ser objeto de estelionato, de forma que ainda resta configurado o delito de receptação
”. (Sic)

À luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

Assim, não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo elemento probatório constante dos autos.

Outrossim, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Ademais, vê-se que o testemunho do policial militar é coerente e harmônico com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade, e em consonância com os termos do Enunciado Orientativo n. 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Vê-se que palavra do policial,
in casu
, ressoa de considerável valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu nos termos do artigo 386, incs. I e VII, do Código de Processo Penal, como requer a defesa.

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de Receptação pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

DOSIMETRIA

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça, alegou erro material na pena-base.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria:

“Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e não tem bons antecedentes.

Não há nada nos autos sobre a personalidade do Réu capaz de influenciar na aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as circunstâncias do crime são normais.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou o crime.

Razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão (CP, art. 180, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Assim, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 180, caput), diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, devendo esta ser cumprida em regime aberto”.

Com efeito, é possível verificar que o juiz
a quo
aumentou a pena base em razão dos maus antecedentes, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, na segunda fase compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, deixando a pena provisória inalterada, e na terceira fase, por não verificar nenhuma causa de aumento ou de diminuição, deveria ter mantido a pena final em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Todavia, apesar de existir folha de antecedentes criminais nos autos (Id. 116523006 – pág. 36/37 e Id. 116523007 – pág. 44/46), o Magistrado não apontou qual processo transitado em julgado utilizou como maus antecedentes e como reincidência.

Ao verificar as folhas de antecedentes criminais, é possível notar um processo de n.º 180-45.2013.811.0077, cód. 51998, da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, ao qual o juiz sentenciou pelo crime do art. 306 e 309, da Lei n.º 9053/97, a pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em 15/09/2015, contudo, não foi possível observar a data do transito em julgado.

Desta forma, é provável que o juiz de primeiro grau o tenha utilizado como reincidência, o que seria compensado com a confissão espontânea, mas não há evidências de outro processo para usar nos maus antecedentes.

Portanto, se não está bem demonstrado os maus antecedentes e a reincidência, é recomendável fixar a pena no mínimo legal cominado, assim como, a pena de multa.

No mais, o Ministério Público teve oportunidade de interpor embargos de declaração contra a sentença (art. 382, do CPP) ou até mesmo recurso de apelação, alegando o referido erro, o que não aconteceu, sendo impossível, portanto, realizar sua retificação neste momento.

Desta forma, diante desse contexto, mante-se a pena do apelante em
01 (um) ano de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Erick Rochielle de Melo Ortiz
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022